Tribunal: TJSP
Processo: 1012711-96.2019.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Inscrição do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito - Autor desconhece os débitos apontados - Ré afirma que as pendências questionadas decorrem de débitos não adimplidos pelo autor – Sentença de improcedência, com imposição de multa por litigância de má-fé – Existência de contratação de cartão de crédito em nome do autor – Inscrição devida –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Inscrição do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito - Autor desconhece os débitos apontados - Ré afirma que as pendências questionadas decorrem de débitos não adimplidos pelo autor – Sentença de improcedência, com imposição de multa por litigância de má-fé – Existência de contratação de cartão de crédito em nome do autor – Inscrição devida – Litigância de má-fé configurada - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.